Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1043623-30.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1043623-30.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

Proc. Referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1043623-30.2019.8.11.0041 – Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”

O Embargante sustenta que os aclaratórios são prequestionadores, para tanto, pretende o questionamento dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 13 do Decreto-Lei 911/1969 e art. 1.228 do Código Civil, ao fundamento de que o acórdão é omisso porque não observou a impossibilidade de restituição do bem que foi apreendido em mãos de terceiro, bem assim que a impossibilidade de se utilizar a Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo, porque representa apenas uma estimativa do valor de mercado dos bens avaliados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1043623-30.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestinonar os artigos 2o e 3o, §§ 1o e 13 do Decreto-Lei 911/1969 e art. 1.228 do Código Civil, com fito de interposição de recursos para as instâncias extraordinárias.

Registra-se que as matérias referentes à impossibilidade de restituição do bem e de utilizar a Tabela FIPE como parâmetro para avaliação do veículo apreendido
sequer foram objetos do recurso de apelação.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que tratou exclusivamente da questão devolvida no apelo, qual seja, a alegada falta de intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito por abandono.

Verifica-se que os aclaratórios possuem a finalidade de tão somente prequestionar. Não ficou configuradas
omissão, obscuridade ou contradição.

Frisa-se, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Ainda:

Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021